Tribunal: TJMT
Processo: 1023675-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Ementa
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. ENERGISA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALTA DE PROVAS SOBRE O ALEGADO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. INSURGÊNCIA DOS RECLAMANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÃO RECONHECIMENTO DO INTUITO PROTELATÓRIO OU CAPAZ DE EVIDENCIAR ABUSO DO DIREITO DE RECORRER POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA REVOGADA. FALTA DE PROVA A DEMONSTRAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS FATOS ALEGADOS E OS DANOS NOTICIADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor;
2. Não comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e os danos materiais, improcedência do pedido de indenização por dano material;
3. A condenação decorrente do dano moral só se justifica nos casos em que o ato imputado como causador seja ilícito e de tal modo lesivo que venha a deixar profundas cicatrizes no âmbito psicológico e emocional da pessoa, assim, alegados pela parte que devem ser devidamente demonstrados. No caso, não restaram comprovados;
4. Não configurado o intuito protelatório ou capaz de evidenciar abuso do direito de recorrer em sede de Embargos de Declaração, a multa deve ser revogada;
5. Sentença reformada apenas para excluir a condenação de multa, por ato protelatório em embargos de declaração;
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023675-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRENE PEDROSO MARQUES - CPF: 384.170.141-87 (RECORRENTE), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), CLAUDENOR FOGACA MARQUES - CPF: 453.452.281-91 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023